Tribunal: TJPA
Processo: 0814983-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814983-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: TANA SOUZA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a regularidade da notificação extrajudicial, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ..

2. Desprovimento do Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVAO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814983-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

DECISÃO AGRAVADA: ID. 11877787

AGRAVADO: TANA SOUZA VIEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face da Decisão Monocrática de Id. 11877787, a qual foi negado provimento ao recurso, e cuja ementa restou assim vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a regularidade da notificação extrajudicial, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. “

Em suas razões (Id. 12180768), o agravante alega, em síntese, que o caso dos autos se enquadra na orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Recurso Especial 1.704.520, pelo rito dos recursos repetitivos, segundo qual o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Isso porque, a não apreciação do mérito do agravo de instrumento, irá acarretar indeferimento da petição inicial, já que o recurso pretende atacar a indevida determinação de emenda, uma vez que a mora restou plenamente configurada.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão ID. 12629306.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Como anteriormente registrei, o despacho que determina a comprovação da mora, isto é, a emenda a exordial, não está contemplado no rol de cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 17 de abril de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/04/2023